Tribunal: TJBA
Processo: 8001967-07.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001967-07.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: FERNANDO DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
JAELSON DE MATOS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. INTERRUPÇÃO TOTAL DO POR PERÍODO SUPERIOR A 24 HORAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR CONSISTENTE EM FORTES CHUVAS E VENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RÉ DE EVENTOS CLIMÁTICOS COM VOLUME DE CHUVAS E VENTOS EM CONDIÇÕES DE ANORMALIDADE, MUITO ACIMA DOS PADRÕES DA REGIÃO. EVENTOS DA NATUREZA COMO CHUVAS E VENTOS QUE INTEGRAM A NOÇÃO DE FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EVENTOS PREVISÍVEIS. PRECARIEDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NAQUELA LOCALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NECESSIDADE DE ATENDER AO CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE DA CONDENAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Comprovada a interrupção indevida dos serviços de telefonia móvel por período superior a 24 horas, configura-se a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

II - As empresas de telecomunicações respondem objetivamente pelos danos decorrentes de interrupções indevidas dos serviços, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

III - Eventos climáticos como chuvas e ventos integram o conceito de fortuito interno, constituindo risco inerente à atividade, não configurando excludente de responsabilidade. A interrupção de serviço essencial de telecomunicações por tempo irrazoável caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo.

IV - O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

V - Nega-se provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001967-07.2018.8.05.0063
, em que são partes, como Apelante
CLARO S.A.
e, como Apelado,
FERNANDO DOS SANTOS BISPO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto